Tribunal: TJBA
Processo: 0128588-95.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0128588-95.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRLANDSON GOMES SILVA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações interpostas pelo Autor e pelo Réu contra sentença proferida em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil ajuizada pelo consumidor, na qual se pleiteou a revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, repetição do indébito e indenização por danos morais, tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedentes os pedidos para afastar a comissão de permanência e determinar restituição simples de valores.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de arrendamento mercantil previa a cobrança de comissão de permanência e a legalidade de sua exclusão; (ii) estabelecer a validade da capitalização mensal de juros; (iii) determinar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; e (iv) verificar o cabimento de repetição do indébito e indenização por danos morais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato celebrado entre as partes não contém previsão expressa de comissão de permanência, limitando-se a estipular juros moratórios e multa em caso de inadimplemento, o que afasta a possibilidade de exclusão de encargo inexistente.

4.

A vedação jurisprudencial à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios pressupõe a efetiva contratação ou cobrança do referido encargo, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se comprova pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade para revisão da taxa pactuada, o que não restou evidenciado diante da compatibilidade dos juros contratados com a média de mercado à época da contratação.

7.

A inexistência de cobranças indevidas afasta o direito à repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

8.

A cobrança de encargos contratuais lícitos, sem demonstração de ato ilícito ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão da comissão de permanência pressupõe sua efetiva previsão contratual ou cobrança, sendo incabível quando inexistente no contrato.

2.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3.

A revisão dos juros remuneratórios depende de prova de abusividade em relação à taxa média de mercado, não sendo suficiente a mera superação do patamar de 12% ao ano.

4.

A inexistência de ilegalidade contratual afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, e 487, I; MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STF, Súmula 121; STJ, Súmulas 382, 472 e 541; STJ, Tema Repetitivo 246.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos simultâneos
n°
0128588-95.2009.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridos,
IRLANDSON GOMES SILVA e ITAÚ SEGUROS S/A (sucessor por incorporação de BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, DANDO PROVIMENTO AO DO RÉU.

09